Tribunal: TJDFT
Processo: 0722589-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0722589-02.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ISABEL ALVES SILVA GUAJAJARA AGRAVADO: ARTE &amp; FOTO SERVICOS FOTOGRAFICOS LTDA - ME REPRESENTANTE LEGAL: YURI LOPES DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por, MARIA ISABEL ALVES SILVA GUAJAJARA, ré em ação monitória, contra a decisão (ID 236499905 do processo referência) que indeferiu pedido de realização de prova testemunhal por entender o magistrado que os elementos constantes dos autos são suficientes para formação do convencimento. Nas razões recursais a agravante argumenta que a produção probatória é uma garantia processual de status constitucional e o seu indeferimento, no caso, viola a ampla defesa por impossibilitar a demonstração de suas alegações. Alega que o indeferimento da prova testemunhal obsta o direito da parte de influir na convicção da sentença de mérito. Pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso ante o indício do bom direito e do risco de condenação em sentença. No mérito, requer a reforma da reforma da decisão agravada, de modo a ser deferida a produção das provas indicadas. Sem preparo em razão da gratuidade de justiça concedida na origem conforme a decisão agravada. É o relato do necessário. DECIDO. De plano, verifica-se que o presente recurso não perpassa o juízo de admissibilidade. O CPC dispõe sobre as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Com efeito, o artigo acima transcrito não contempla decisão que verse sobre o indeferimento de provas. Não se descuida do fato de que o STJ, em julgamento de recurso especial repetitivo (tese 988 – Resp 1.696.396 e Resp 1.704.520), de relatoria da Min. Nancy Andrighi, fixou, por maioria, a tese jurídica no sentido de que “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. Contudo, as matérias atinentes à produção de provas poderão ser objeto de futura apelação sem qualquer prejuízo para a parte ré, de forma que não se encontra preenchido o pressuposto para mitigação, consistente na urgência decorrente da inutilidade do julgamento em sede de apelação. O artigo 1.009 do Código de Processo Civil preleciona que as questões objeto das decisões não agraváveis não serão atingidas pela preclusão, podendo, assim, ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a sentença, ou em preliminar de contrarrazões. Confira-se: “Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. § 2o Se as questões referidas no § 1o forem suscitadas em contrarrazões, o recorrente será intimado para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se a respeito delas. § 3o O disposto no caput deste artigo aplica-se mesmo quando as questões mencionadas no art. 1.015 integrarem capítulo da sentença.” Destaque-se que a alegação de violação aos princípios do devido processo legal, ampla defesa e contraditório não se mostram hábeis a impossibilitar a arguição da matéria trazida no presente agravo em preliminar de eventual futura apelação, havendo, inclusive, a possibilidade de decisão favorável à agravante. Esse é o entendimento da jurisprudência desta Corte: “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA PERICIAL. PRODUÇÃO. INDEFERIMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. HIPÓTESE NÃO ELENCADA NO ROL DO ART. 1.015 DO NCPC. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE. PRESSUPOSTOS. NÃO ATENDIMENTO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Dispõe o art. 370 do CPC, que cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento, assim como indeferir, por decisão fundamentada, aquelas que considerar desnecessárias ou impertinentes ao deslinde da causa. 2. O escopo da decisão que coordena a produção de provas restringe-se a preparar o processo para a avaliação do mérito e não encerra qualquer discussão acerca da tutela posta à jurisdição. Conclusão, a decisão que indefere a produção de provas não se subsome às situações dispostas no artigo 1.015 do CPC. 3. O rol do art. 1.015 do NCPC é taxativo ou numerus clausus, conforme preconizado pela balizada doutrina. Por conseguinte, fora das hipóteses ali elencadas, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil). 4. Demais disso, a situação apresentada nos autos não configura os pressupostos necessários para a mitigação da taxatividade das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, nos termos do entendimento firmado no julgamento do REsp 1.696.396/MT pelo Superior Tribunal de Justiça. No caso, não se verifica a possibilidade de perda de objeto do recurso ou ocorrência de dano irreparável com a postergação da apreciação das alegações em eventual apelação. 5. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1987900, 0747147-72.2024.8.07.0000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/04/2025, publicado no DJe: 25/04/2025.)” “Ementa: Direito Processual Civil. Agravo Interno. Deferimento e Indeferimento de Provas. Não Agravável. Grave Risco ao Direito. Ausência. Agravo Interno Desprovido. i - Caso Em Exame: 1. Trata-se de agravo interno contra decisão que negou seguimento a agravo de instrumento por entender não ser cabível o recurso contra decisão que indeferiu o pedido de realização de perícia técnica. II – Questão em Discussão: 2. A questão em análise consiste em definir se o indeferimento de produção de prova constitui hipótese que admite agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015 do CPC. III – Razões de Decidir: 3. O art. 1.015 do CPC prevê um rol taxativo para o cabimento do agravo de instrumento, do qual não consta o indeferimento de produção de prova. 4. Ainda que a jurisprudência reconheça a possibilidade de mitigação deste rol em situações de dano irreversível, tal flexibilização não se aplica no presente caso, uma vez que a questão poderá ser suscitada em preliminar de apelação conforme o art. 1.009, § 1o, do CPC, sem risco de preclusão ou dano irreversível. IV – Dispositivo: 5. Recurso desprovido. ------------ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1015; CPC, art. 1009, §1o. (Acórdão 1961004, 0738084-23.2024.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/01/2025, publicado no DJe: 17/02/2025.)” “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PERÍCIA. PRODUÇÃO DE PROVAS PERICIAIS. DISCUSSÃO. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL DO ART. 1015 DO CPC. TEMA 988 DO STJ. 1. O Superior Tribunal de Justiça – STJ, no julgamento do REsp 1.696.396/MT, pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 988), fixou a seguinte tese: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. 2. O STJ reconheceu a possibilidade de admitir agravo de instrumento fora das hipóteses legais, quando a apreciação da matéria for urgente ao ponto de tornar inútil a análise da questão em recurso de apelação. 3. Todavia, a tese firmada não se amolda ao caso. Não há urgência, tampouco inutilidade do julgamento da questão por ocasião de eventual interposição de apelação. A propósito, o art. 1.009 do Código de Processo Civil (CPC) prevê que não há preclusão dos temas concernentes a decisões não agraváveis, os quais podem ser suscitados em preliminar de apelação eventualmente interposta contra a sentença ou em preliminar de contrarrazões. 4. Na hipótese, a pretensão recursal está voltada ao inconformismo contra decisão que indeferiu produção de prova pericial. Não há urgência ou inutilidade de provimento jurisdicional que justifique a admissão do recurso com fundamento na tese fixada pelo STJ. 5. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1875060, 0705568-47.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/06/2024, publicado no DJe: 18/06/2024.)” Logo, mostra-se evidente a inadmissibilidade do agravo ora interposto, por não preencher o requisito extrínseco de regularidade formal atinente ao cabimento, o que impõe seu não conhecimento, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, in verbis: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;”. -g.n. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo, com fundamento no artigo 932, III, do CPC. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora